Tribunal: TJBA
Processo: 8060281-62.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060281-62.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: GENELITA MARIA GUIRRA SANTOS Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROPOSTA PELA APLB. DIFERENÇAS DE URV. DECISÃO QUE SOBRESTOU O FEITO. DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA NO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº 8018131-37.2021.8.05.0000. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE TESE NÃO SÓ QUANTO À NECESSIDADE OU NÃO DE FILIAÇÃO À APLB, MAS TAMBÉM QUANTO AO MARCO TEMPORAL FINAL DO REAJUSTE DA URV. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de nº 8060281-62.2023.8.05.0000, tendo como agravante GENELITA MARIA GUIRRA SANTOS e agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões, de 2024. PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator